Tribunal: TJMT
Processo: 1041385-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041385-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERIVELTO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 688.249.711-72 (RECORRENTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), TROCAFONE S.A. - CNPJ: 20.553.221/0001-02 (RECORRIDO), FABIO LUIZ SANTANA - CPF: 336.814.588-63 (ADVOGADO), GUILLERMO FREIRE - CPF: 237.176.858-80 (RECORRIDO), GUILLERMO ARSLANIAN - CPF: 237.005.978-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1041385-85.2024.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: TROCAFONE S.A.

Recorrido(s): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ELETRÔNICA DE PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. DIREITO À RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Trocafone S/A contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, decretou a revelia dos demandados Guillermo Freire e Guillermo Arslanian, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 6.492,64, com juros e correção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões, a recorrente alega a restituição integral do valor pago ao recorrido, a inaplicabilidade da repetição em dobro, bem como a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a configuração de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização extrapatrimonial; e (iv) determinar o termo inicial correto para a incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do valor pago pelo consumidor, após exercício regular do direito de arrependimento e devolução do produto, deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada cobrança indevida.

O documento apresentado pela parte recorrente não comprova de forma clara e inequívoca a restituição do valor, pois omite informações essenciais, como identificação do recebedor, e contém divergências quanto à data da suposta devolução.

A ausência de restituição após a devolução do produto e a frustração de tentativas administrativas de solução caracterizam falha na prestação do serviço e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando os parâmetros do método bifásico adotado pelo STJ.

A correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ.

Os juros de mora, tanto sobre os danos materiais quanto sobre os morais, devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A fixação ou alteração, de ofício, do termo inicial dos encargos legais é matéria de ordem pública e não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A devolução do valor pago pelo consumidor, após exercício do direito de arrependimento, deve ocorrer de forma simples.

A ausência de restituição do valor pago, mesmo após devolução do produto e tentativa de resolução administrativa, configura falha na prestação do serviço e autoriza indenização por dano moral.

O termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais é a data do efetivo desembolso, e dos juros de mora, tanto para danos materiais quanto morais, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CC, art. 405; CPC, arts. 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJPR, RI 0003034-46.2023.8.16.0069, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 02.12.2023; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida no ID 255485199, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, decretou a revelia dos demandados Guillermo Freire e Guillermo Arslanian, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento, a título de repetição do indébito, do valor despendido de R$ 3.246,32 (três mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), que, em dobro, totaliza R$ 6.492,64 (seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do desembolso (05/04/2024), e correção monetária pelo INPC desde a data da citação.

Ainda, condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em sede recursal, a recorrente Trocafone S/A sustenta:

1) A restituição integral do valor pago - Enriquecimento sem causa do recorrido;

2) A boa-fé da recorrente e a inaplicabilidade da repetição em dobro;

3) A inexistência de danos morais;

4) A necessidade de redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões (ID 255485212), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em 05/04/2024, adquiriu dos reclamados, por meio eletrônico, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY Z FOLD4 5G 512GB, na cor preta, com classificação “bom”, pelo valor de R$ 3.246,32 (três mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), mediante pagamento via Pix, conforme comprovante anexado no ID 255485173.

No dia 09/04/2024, o autor foi surpreendido com a entrega de produto com características diversas das informadas no momento da aquisição, motivo pelo qual exerceu seu direito de arrependimento e solicitou a devolução do valor pago.

Informa que, no dia 17/04/2024, recebeu dos reclamados o código de autorização para postagem do produto, tendo efetuado a remessa do aparelho em 18/04/2024.

Todavia, os reclamados não procederam à restituição do valor pago, razão pela qual o autor ajuizou a presente demanda em 17/06/2024.

Em contestação, a reclamada Trocafone S/A sustentou que, em 19/06/2024, realizou o estorno do valor pago, conforme documento anexado no ID 255485194. Tal documento, no entanto, foi impugnado pelo autor no ID 255485198, ao argumento de que não contém as informações mínimas necessárias à comprovação do estorno.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso nos autos que o produto adquirido foi devolvido à parte reclamada.

Apesar da alegação de estorno por parte da empresa reclamada, observa-se que o documento juntado à contestação indica como data da devolução o dia 19/06/2024, sem, contudo, conter dados mínimos do recebedor. Ademais, o comprovante apresentado em sede recursal menciona data diversa para o alegado estorno (26/06/2024), razão pela qual não se pode conferir validade probatória a tal documento.

Ressalte-se, ainda, que, conforme a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil, e artigo 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não se verifica no presente caso.

CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexiste, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca da efetiva restituição do valor pago, faz jus o reclamante à respectiva devolução, a qual, no entanto, deverá ocorrer de forma simples. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GELADEIRA. ENTREGA DE PRODUTO COM VOLTAGEM DIVERSA DA ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTORA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O BEM. AUSÊNCIA DE TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003034-46.2023.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 02.12.2023) (Grifei)

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da falha na prestação de serviço por partes dos reclamados, os quais não procederam ao estorno do valor pago pelo consumidor, mesmo após a devolução do produto adquirido.

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto à parte demandada, contudo, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3. O não atendimento das reclamações administrativas e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido. (Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Cumpre salientar que a decisão singular de primeiro grau determinou a incidência de correção monetária sobre os danos materiais a partir da citação. No entanto, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária referente à indenização por danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso.

Ademais, observa-se que a sentença determinou a incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir da data do desembolso, e, quanto aos danos morais, a partir do evento danoso. Todavia, tratando-se de relação contratual, os juros de mora - tanto sobre a indenização por danos materiais quanto por danos morais – devem incidir a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 3.246,32 (três mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), ocorra de forma simples.

Ainda, determino, de ofício, que a correção monetária sobre a condenação relativa aos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso, e que os juros de mora sobre os danos materiais e morais incidam a partir da citação, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025